Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão impugnada não conheceu do recurso, por entender ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 1.2. Em seu agravo interno, o agravante pede a reconsideração da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e totalmente provido. Afirma, em suma, que a questão ora debatida não está acobertada pelo manto da preclusão ou da coisa julgada, sendo, sim, passível de reexame, sobretudo porque a matéria continua a ser controvertida no processo originário e foi revista pela decisão mais recente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. Na hipótese concreta, indeferida a petição inicial e extinto o feito originário, em razão de o banco réu ter sido considerado parte manifestamente ilegítima na presente demanda, o autor apelou e a instituição financeira demandada apresentou contrarrazões, ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da justiça estadual, em razão do interesse da União na presente lide. 3.2. Levado o feito a julgamento, o Colegiado da 2a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela cassação da sentença, por entender pela legitimidade passiva ad causam da instituição financeira. De modo expresso e mediante análise satisfatória, apreciou as teses de (i)legitimidade do banco recorrente e de (in)competência desta Justiça para a matéria. 3.3. Embora instado, o banco ora agravante não recorreu contra o acórdão a tempo e modo, deduzindo, com o retorno dos autos à origem após a baixa definitiva, as mesmas matérias já decididas pelo acórdão acima destacado. 3.4. Não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Por este motivo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; TJDFT, AGI 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018.